Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS AUSENTES. EFEITO SECUNDÁRIO DE CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DE CARGO PÚBLICO. ARTIGO 92 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o retorno do pagamento da aposentadoria do agravado, bem como o restabelecimento de todos os direitos inerentes à reserva remunerada.
2. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.
4. Na espécie, a sentença penal condenatória determinou a perda do cargo, como efeito penal secundário, todavia, o ato administrativo em questão cassou a aposentadoria do militar agravado.
5. O artigo 92 do Código Penal, ao prever a perda do cargo público como efeito extrapenal da condenação na pena privativa de liberdade superior a quatro anos, tem aplicação taxativa; não permitindo interpretação extensiva, dado seu caráter punitivo, como corolário do princípio da reserva legal. Logo, seus efeitos restringem-se aos cargos da ativa, não alcançando os militares da reserva remunerada ou reformados, a fim de permitir a cassação dos proventos da aposentadoria.
6. Eventual cassação, com a suspensão do pagamento dos proventos, sujeita-se ao prévio procedimento administrativo próprio, observado o contraditório e devido processo legal – o que não ocorreu no caso em apreço.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano ao agravante. Ao revés, vislumbra-se o perigo de dano inverso com a reforma da decisão, tendo em vista que a suspensão dos proventos do agravado poderá acarretar-lhe graves dificuldades, haja vista a natureza alimentar da verba. Portanto, a prudência recomenda, numa fase de cognição superficial, a manutenção do ato judicial resistido.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.